Tribunal: TJBA
Processo: 8002779-94.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002779-94.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATHEUS JESUS FONSECA Advogado(s): CARLOS CESAR CARQUEIJA JUNIOR, FLORENTINE JOANA SANTOS MACHADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL E MATÉRIAS EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo defensivo. A decisão colegiada redimensionou a reprimenda para um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar a ocorrência de omissões no acórdão proferido, avaliando especificamente a admissibilidade da tese de quebra da cadeia de custódia arguida de forma inédita, bem como analisando a higidez da fundamentação quanto à materialidade e autoria delitivas. III. Razões de decidir 3. A tese referente à quebra da cadeia de custódia configura nítida inovação recursal. O efeito devolutivo da apelação encontra limite nas razões apresentadas originalmente. A defesa omitiu o tema no recurso pretérito, obstando-lhe o conhecimento nesta via estreita. 4. Quanto aos demais pontos, o órgão colegiado enfrentou-os de forma exaustiva, coerente e fundamentada, evidenciando-os de maneira nítida no acórdão embargado. O tribunal apreciou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, resolvendo-as conforme o acervo probatório. 5. A pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os embargos a via adequada para a rediscussão do mérito da causa. 6. Inexiste a necessidade de refutação pormenorizada de todos os argumentos das partes, bastando a apreciação das questões essenciais ao desate da lide. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão, não acolhidos. Tese de julgamento: 1. Não cabe inovação recursal em sede de embargos declaratórios. 2. Os embargos de declaração não constituem instrumento hábil para rediscussão do mérito da decisão. 3. A decisão judicial não precisa refutar, de modo exaustivo, todos os argumentos deduzidos pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/022; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1642531/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/4/2019. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8002779-94.2024.8.05.0271, da Comarca de Valença/BA, sendo embargante MATHEUS JESUS FONSECA e embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar conhecimento parcial e, nessa extensão, negar acolhimento aos presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator